Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722215-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AMANDA NASCIMENTO MIRANDA RECORRIDO: JOÃO CARLOS VIEIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA OLX. GOLPE. ANÚNCIO FALSO. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DO VENDEDOR. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No conhecido “golpe da OLX”, ambos os contratantes são manipulados por terceiro estelionatário, o qual atua no citado sítio eletrônico de compra e venda, de modo fraudulento, negociando com os verdadeiros interessados em realizar o negócio jurídico e assumindo a posição de um interlocutor que só se comunica por via telefônica. 2. Com essa prática criminosa, o estelionatário visa intermediar a compra e venda do bem, entrando em contato tanto com o comprador quanto com o vendedor, para, ao final, garantir que o pagamento relativo ao contrato seja depositado em sua conta bancária, o que realmente foi feito na hipótese dos autos. 3. O conjunto fático e probatório constante no processo demonstra que a parte autora não observou os deveres de cuidado e as precauções básicas que são necessários para a aquisição de bem de alto valor econômico na plataforma da OLX, tendo, dessa forma, contribuído de maneira decisiva para a concretização do golpe praticado pelo estelionatário. 4. Considerando a responsabilidade da autora pela fraude narrada na petição inicial, não se revela possível acolher sua pretensão jurídica consistente no recebimento de indenização do montante transferido ao terceiro estelionatário, já que, em decorrência de sua negligência e imprudência, deixou de pagar o preço ao legítimo proprietário do bem, que também foi vítima do estelionatário. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos II, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, tendo em vista que não foi fundamentada a justificativa para se declarar a inexistência de responsabilidade exclusiva do recorrido, bem como foi aplicada jurisprudência genérica sobre o golpe da OLX e não foi analisada a aplicação do artigo 945 do Código Civil à hipótese dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025